Tribunal: TJSP
Processo: 2268490-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública em fase de cumprimento de sentença. Desocupação do imóvel. Necessidade. Em se cuidando de bem público, sob o poder de particular, não se caracteriza posse, mas simples detenção, de maneira que não se pode falar em força velha e nem posse 'ad usucapionem'. Recurso não provido.